Tribunal: TJDFT
Processo: 0746687-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0746687-27.2020.8.07.0000 RECORRENTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM RECORRIDAS: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte (ID 24630097): AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DE AUTARQUIA DISTRITAL EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante preconiza o art. 134, §§ 2o e 3o, da Constituição Federal, com redação dada pelas Emendas Constitucionais ns. 45/2004 e 74/2013, bem como pelos reflexos trazidos pela Emenda Constitucional n. 80/2014, assegura-se autonomia funcional, administrativa e orçamentária às Defensorias Públicas da União, Estaduais e do Distrito Federal. 2. Dessa forma, a despeito da ausência de cancelamento da Súmula n. 421 do c. STJ, o arcabouço constitucional delineado possibilita a condenação do ente público em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública integrante da mesma unidade da federação, porquanto a instituição possui orçamento próprio e autonomia para geri-lo, sendo que a verba honorária representa recurso de importância ímpar para o desempenho de suas atividades, conforme consta do art. 4o, XXI, da Lei Complementar n. 80/94. 3. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 4o, inciso XXI, da Lei Complementar 80/94, e 381 do Código Civil, sob o argumento de ser indevida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando esta litiga em face de ente da Administração Pública a qual se vincula. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa aos artigos 1o, 18 e 134, todos da Constituição Federal. Em ambos os recursos, pugna pelo sobrestamento dos autos em razão da afetação do RE 1.140.005 pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.002). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre assinalar que não merece acolhida o pleito de sobrestamento dos presentes autos, em virtude da pendência de julgamento do paradigma RE 1.140.005 pelo STF, sob a sistemática da repercussão geral, uma vez que a matéria debatida pelo órgão julgador e agitada nos apelos constitucionais guarda particularidade que a afasta daquela aventada no paradigma. Em relação ao recurso especial, considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.199.715/RJ (Tema 433), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador (ID 30435020), submeto-o à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. O recurso extraordinário, por sua vez, merece ser admitido no que se refere à indicada contrariedade aos artigos 1o, 18 e 134, todos da CF, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031